Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-22.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501635-22.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ROBSON
LUIZ TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501635-22.2019.8.26.0536 -Voto no 49.995
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501635-22.2019.8.26.0536
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: ROBSON LUIZ TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.995
ROBSON LUIZ TEIXEIRA foi denunciado por roubo
duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 21 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Estatuto Repressivo (fls.
180/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501635-22.2019.8.26.0536 -Voto no 49.995
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer o
cancelamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, o
abrandamento do regime prisional e a feitura da detração penal (fls. 207/232).
O recurso foi respondido (fls. 235/241).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 250/255.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, ROBSON preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão acerca dos
acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fl. 18 e cd rom encaminhado
ao meu Gabinete).
A prova dos autos, todavia, revela que, no dia do episódio,
a vítima (protegida pelo Provimento 32/00 da CCJ) trafegava com a sua bicicleta
pelo lugar referido na denúncia, quando foi abordada por três indivíduos, os quais,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tomaram-lhe o
celular e a bicicleta, feito o que fugiram.
A guarda estadual foi acionada, e os milicianos Max
Marques Barbosa e Fabiano dos Anjos Nascimento foram ao palco dos
acontecimentos e constataram o ocorrido. Momentos depois, diligenciando, os
milicianos toparam com um indivíduo que possuía as características descritas pelo
ofendido, razão pela qual foi interpelado e identificado como ROBSON.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501635-22.2019.8.26.0536 -Voto no 49.995
4
Em revista pessoal, nada de ilícito com foi com ele
encontrado. Mesmo assim, ROBSON foi preso e levado à Delegacia, onde a
vítima o reconheceu como sendo um dos roubadores (fl. 17).
As res furtivae foram avaliadas em R$ 1.500,00 (fl. 56).
É isto o que consta de fls. 3/6, 11/14, 18/19, 31, 32/34,
35/36, 37/40, 41/43, 53/54, 99/100, 110/111 e do cd rom encaminhado ao meu
Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra da
vítima, pessoa que não conhecia ROBSON e, portanto, não tinha nenhum motivo
para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a ROBSON por roubo duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas), valendo destacar que “o fato de não ter sido
apreendida a arma usada no delito de roubo não afasta a qualificadora,
sendo suficiente que a sua utilização seja constatada através da prova oral”
(RJD 26/188). Assim, não é possível o cancelamento dessa qualificadora,
demonstrada em decorrência da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501635-22.2019.8.26.0536 -Voto no 49.995
5
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base aplicada
ao réu ficou assentada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Em seguida, por conta da qualificadora do concurso
de pessoas, a sanção foi aumentada de 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de
reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no limiar.
Presente, ainda, a qualificadora relativa ao emprego de
arma de fogo, o castigo foi acrescido de 2/3, totalizando, em definitivo, 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, no mínimo
legal.
No mais, o regime de cumprimento da pena não poderia
ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem
que
são,
precisamente,
as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501635-22.2019.8.26.0536 -Voto no 49.995
6
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Por fim, em que pese o estatuído pelo texto pouco
ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de
conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento,
independentemente do tempo de castigo já descontado pelo réu, torna-se inviável
a aplicação da detração penal - o que significaria, em última análise, a concessão
de progressão de regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado
pelo Juiz das Execuções Criminais.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator